Tribunal: STF
Processo: Rcl 71379
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado. 



    Alega-se que “o reclamante tenta acesso ao procedimento investigatório que culminou em medida cautelar de natureza patrimonial em seu desfavor desde junho de 2024, sendo estes defensores constituídos no mês de agosto e, apesar de todas as diligências realizadas, não obtiveram qualquer informação sobre a investigação em curso e sobre o fundamento utilizado para a constrição patrimonial”. 



    Aduz-se que “a autoridade reclamada permanece inerte e omissa, o que deve ser entendido como descumprimento ao enunciado vinculante, haja vista que a omissão não pode ser utilizada de modo a impedir o acesso do reclamante aos elementos de prova já documentados, possibilitando o exercício do direito de defesa”.



    Pugna-se, por isso, “a concessão de medida liminar determinando sejam os defensores habilitados e, de conseguinte, seja concedido imediato acesso aos elementos de prova já documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14”. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do alegado, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, do que apenas destes autos consta, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 06 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente